Tribunal: TJMT
Processo: 1024684-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024684-31.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO ANDRADE - CPF: 216.958.878-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO ANDRADE - CPF: 216.958.878-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO INTERNA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. REMESSA DIRETA AO CONSUMIDOR FINAL. AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO FORMAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação da Casa Bahia Comercial LTDA., reconhecendo a inexistência de infração fiscal decorrente da ausência de emissão de nota fiscal em venda direta do Centro de Distribuição ao consumidor final, com consequente nulidade da CDA e extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 390-B do RICMS/MT; (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a autonomia das obrigações acessórias conforme os arts. 113 e 136 do CTN; (iii) se houve omissão quanto à prova utilizada para infirmar a presunção de legitimidade do lançamento; (iv) se existiria contradição entre a fundamentação e o dispositivo; e (v) se há omissão na fundamentação dos honorários fixados com base no proveito econômico.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão reconheceu a inexistência de circulação interna de mercadoria entre estabelecimentos da mesma titularidade, afastando, ainda que implicitamente, a aplicação do art. 390-B do RICMS/MT.

4. O reconhecimento da inexistência de infração formal reflete a ausência de descumprimento de obrigação acessória, tornando desnecessária a expressa negativa de aplicação dos arts. 113, §3o, e 136 do CTN.

5. A fundamentação utilizada é suficiente e lastreada na análise dos documentos constantes nos autos, não se exigindo a indicação específica de cada peça para fins de motivação válida.

6. A argumentação sobre contradição entre os fundamentos e o dispositivo não se sustenta, pois a conclusão decorre logicamente das premissas fáticas e jurídicas adotadas.

7. A fixação dos honorários com base no art. 85, §3o, III, do CPC, foi fundamentada e está em conformidade com jurisprudência consolidada, não sendo exigível a liquidação prévia do valor.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de transcrição literal de dispositivos legais quando a tese jurídica foi suficientemente enfrentada pelas premissas fático-jurídicas estabelecidas no acórdão. 2. A rejeição de obrigação acessória supõe, implicitamente, o afastamento da responsabilidade prevista nos arts. 113, §3o, e 136 do CTN, quando fundada na inexistência do fato gerador da obrigação 3.

Os embargos de declaração não constituem meio próprio para rediscutir matéria de mérito já decidida com fundamentação suficiente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 334681363), que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Casa Bahia Comercial LTDA., reconhecendo a inexistência de infração fiscal por ausência de emissão de nota fiscal em operação de venda de mercadoria ocorrida no exercício de 2008.

No julgado embargado, entendeu-se que não houve deslocamento físico de mercadoria entre os estabelecimentos da empresa, mas tão somente remessa direta ao consumidor final pelo Centro de Distribuição, com emissão regular de nota fiscal por esse mesmo estabelecimento. Concluiu-se, ademais, pela inaplicabilidade da sistemática da “venda à ordem”, em razão da inexistência de pluralidade de pessoas jurídicas, e, com base nisso, reconheceu-se a inexistência de obrigação acessória descumprida, determinando-se, em consequência, a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão, que comprometeriam sua completude, eficácia e coerência interna.

Alega, entre outros pontos, que: (i) não foi adequadamente enfrentada a moldura normativa do lançamento, sobretudo no que diz respeito ao artigo 390-B do RICMS/MT; (ii) o julgado não teria examinado a autonomia entre obrigações acessórias, nos termos dos artigos 113 e 136 do CTN; (iii) não teria sido explicitada a prova determinante utilizada para infirmar a presunção de legitimidade do lançamento fiscal; (iv) existiria contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo; e (v) o capítulo referente aos honorários de sucumbência padeceria de omissão, por ausência de fundamentação quanto à base de cálculo considerada.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 339621854), defendendo o não conhecimento dos aclaratórios por ausência de vícios no acórdão e apontando tentativa de rediscussão do mérito sob o disfarce de vícios formais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 334681363), que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Casa Bahia Comercial LTDA., reconhecendo a inexistência de infração fiscal por ausência de emissão de nota fiscal em operação de venda de mercadoria ocorrida no exercício de 2008.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

Acerca da suposta omissão quanto à moldura normativa do lançamento, a alegação não merece prosperar.

O julgado expressamente reconheceu que não houve circulação de mercadorias entre a loja autuada e o Centro de Distribuição, destacando que a operação ocorreu exclusivamente entre o CD e o consumidor final, com emissão regular da nota fiscal por aquele estabelecimento.

Ora, ao firmar essa premissa fático-jurídica, o acórdão afastou, de forma implícita, porém suficiente, a incidência do artigo 390-B do RICMS/MT, cuja aplicação depende justamente da circulação interna de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, o que não se verificou na hipótese concreta.

A ausência de citação literal do dispositivo não configura omissão, pois o julgado enfrentou a tese e refutou a premissa de fato que sustenta a norma invocada.

Ademais, o embargante sustenta que o acórdão silenciou sobre a autonomia das obrigações acessórias e sobre a responsabilidade por sua inobservância, nos termos do CTN.

O acórdão não negou — e nem precisava negar — a existência de deveres instrumentais ou a responsabilidade objetiva por sua inobservância. A questão foi enfrentada a partir da identificação do sujeito passivo da obrigação, reconhecendo-se que o estabelecimento autuado não promoveu a saída de mercadoria, não estando, por conseguinte, obrigado a emitir o documento fiscal cuja ausência ensejou a autuação.

O reconhecimento da inexistência de infração formal constitui afirmação implícita da ausência de descumprimento de obrigação acessória, o que exclui a aplicação do art. 113, §3o, do CTN. Da mesma forma, sem infração, não há que se cogitar de responsabilidade nos moldes do art. 136 do CTN. O acórdão, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, ainda que sem transcrição literal dos dispositivos legais.

Ainda, argumenta o embargante que o acórdão incorreu em motivação genérica ao afirmar que “os documentos juntados aos autos” comprova a inexistência de deslocamento físico de mercadorias entre os estabelecimentos.

A alegação também não procede.

O voto condutor expôs, com clareza, que a remessa foi realizada diretamente pelo Centro de Distribuição ao consumidor final, com a devida emissão de nota fiscal, afastando a hipótese de “venda à ordem” e de transferência interna de bens. Ainda que não tenha indicado o número de cada documento, a análise foi realizada com base na realidade fática dos autos, sendo suficientemente fundamentada para os fins de motivação exigidos pelo art. 489 do CPC.

Também não se verifica qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo. A conclusão do acórdão decorreu logicamente do reconhecimento da inexistência de circulação de mercadorias pela loja autuada, e da consequente inexistência de obrigação acessória não cumprida.

O reconhecimento da irregularidade da autuação leva, de forma congruente, à nulidade da CDA e à extinção da execução fiscal, como decidido.

Por fim, quanto à alegada omissão no capítulo referente aos honorários sobre o proveito econômico, verifica-se que a decisão adotou critério expressamente previsto no artigo 85, §3o, III, do CPC, não sendo exigível, para tanto, cálculo exato ou liquidação antecipada do valor.

Eventual controvérsia sobre os parâmetros de liquidação deverá ser oportunamente resolvida em fase própria. A opção pela base de cálculo do proveito econômico foi adequadamente fundamentada e encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

Importa destacar que os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples inconformismo da parte.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026